Tribunal: TJMT
Processo: 1040583-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1040583-98.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER
]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A
). CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
]

PARTE(S):

[DELZILMA VALENTIM NEVES - CPF: 008.577.131-75 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DELZILMA VALENTIM NEVES - CPF: 008.577.131-75 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, DESPROVIDO E O DE DELZILMA VALENTIM NEVES PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1o APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
.
SR.

DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
e
DELZILMA VALENTIM NEVES,
visando reformar a sentença, de Id. 273157393, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Obrigação de Fazer/Não Fazer
c.c
Reparação de Dano Moral no 1040583-98.2023.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do
art
. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos existentes em nome da autora com relação aos meses de outubro a dezembro de 2022, sendo que as faturas emitidas deverão ser
r
efaturadas

de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda, bem assim, declarar a inexistência do débito referente à multa aplicada ao consumidor.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (Artigos 406, § 1° e 389, § 1° CC).

Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a
ré ao
pagamento de custas e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o, 85, §2o e parágrafo único do
art
. 86, todos do CPC.

Em suas razões, de Id. 273157400, a parte ré, ora 1a apelante,
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em síntese, aduz inexistência de danos morais, asseverando que comprovou a legalidade das cobranças das faturas em questão, assim, o consumo foi regularmente medido e
registrado
pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum

indenizatório
.

Já a parte autora, ora 2a apelante,
DELZILMA VALENTIM NEVES
, nas razões de Id. 273157405, em síntese, pugna pelo provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais fixada na origem.

Foram apresentadas as contrarrazões por ambas as partes nos Ids. 273157407 e 273157408, pelo desprovimento do recurso da contraparte. Sem preliminares.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES, OAB/MT
21.412/O.

Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Presidente.

Excelências, a
autora ora Apelante

busca não
somente a
majoração do dano moral já reconhecido na
r.
sentença primitiva, n
a importânci
a de
R$
5
.
000
,00

(cinco mil reais),
mas
,

também, o
cumprimento
da ordem, inclusive
,
dad
a
por este
Egrégio Tr
ibunal
de Justiça.

O que aconteceu
n
o
presente feito
?

H
ouve
a
suspensão indevida do fornecimento de água
, re
clamação no Procon ante a suposta ligação clandestina que haveria no cavalete. Tais fatos restaram totalmente desprovidos
,
por meio da instrução probatória
,
constante nos autos, bem como
,

por conta da perícia
téc
nica realizada
, onde ficou
constatado que, na verdade, os aumentos abusivos na conta de água
,
se deram porque
n
o
hidrômetro havia

vários erros
.

Diante disso, então, buscou
-s
e aqui a tutela
antecipada, o
juízo primeiro
negou
. Foi
interposto,
então,

o Agravo d
e
I
nstrumento. Houve reforma dessa decisão, determinando
o imediato
restabelecimento do fornecimento de água e de esgoto
, o
que, inclusive, não foi cumprido
até o momento
.

Então, além de todo o imbróglio que ela passou
ao ser acusada
de supostamente fazer uma ligação clandestina, buscar o Procon e mesmo assim não ter resolvido
,

ou
seja
,
ter buscado
s
ocorro junto ao
P
oder
J
udiciário
,
até hoje se encontra sem fornecimento de água e esgoto.

Então,
E
xcelências, a
ir
resignação da parte autora não é tão
s
omente em relação aos danos
m
orais,
no
valor ínfimo de
R$
5
.
000
,00 (cinco mil reais)
, inclusive
, tal
valor não alcançou
os caráteres
,
p
rincipalmente pedagógico
s
, até mesmo porque a
A
pelada,
Á
guas Cuiabá
, possui
inúmeros processos, um número sem fim de inúmeras, várias reclamações.

Então, será que
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seria o
suficiente? Mesmo
diante de reclamação no Procon, uma acusação falsa de ligação clandestina que restou
provada
nos autos
, p
rincipalmente, repita
-
se
,
pela perícia técnica produzida e ainda
,
até
hoje,
está sem o
f
ornecimento de água
. M
esmo esse
Egrégio Tribunal de Justiça
, determina
n
do em sede de
A
gravo de
I
nstrumento que fosse restabelecido
o serviço
, certamente que não.

Assim
,
requer a majoração
dos danos

m
orais
,
outrora arbitrados pelo r
.

juiz

a quo
, bem como
seja
também
determinada
a aplicação da
multa
p
elo descumprimento
d
a
liminar
autoral,
deferid
a
p
elo Egrégio T
ribunal
de Justiça em
relação ao restabelecimento do fornecimento de água e esgoto.

Obrigado.

EXM
O
.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

O advogado alega esse fato processual, e ele deve tomar as providências para o cumprimento de sentença.

Se a parte não quer fazer, não podemos pegá-la pela mão e obrigá-la a fazê-lo. Existe o instrumento jurídico à disposição do advogado, que ele, melhor que nós todos, deve saber como agir para fazer valer o direito que lhe fora deferido em recurso de agravo ou em apelação.

O objeto aqui é a majoração do dano moral. Concordo que o valor do dano moral é pouco, mas a situação é jurisprudencial.

É o que o STF e o STJ têm fixado, e estamos mantendo a linha de jurisprudência nesse patamar.

V O T O

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de duplo apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por DELZILMA VALENTIM NEVES contra ÁGUAS CUIABÁ S/A, para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de outubro a dezembro de 2022, determinando o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, declarar a inexistência da multa aplicada à autora por suposta ligação clandestina, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in
casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

In
casu
, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte ré, a prova técnica produzida nos autos (Id. 273157384), concluiu que o hidrômetro do imóvel apresentava “
erro de medição superior ao erro máximo”
, vejamos:

“6. CONCLUSÕES

Em vistoria realizada no imóvel em questão, não há como verificar vazamento no ramal de entrada, após o medidor, pois o fornecimento de água para o imóvel se encontra cortado.

O hidrômetro de identificação: A21S013104, foi aferido em laboratório pelo INMETRO.
Em
análise
ao registro da verificação podemos concluir que
o mesmo
não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro no 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo, conforme laudo anexo
.”

Dito isso, não se demonstrou, portanto, que a autora teria manipulado o sistema de medição ou instalado ligação clandestina. Não bastam suposições ou alegações unilaterais para legitimar a imposição de penalidades ao consumidor, notadamente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, incisos III e VIII).

No mais, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre a regularidade no medidor ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado gasto.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível o valor cobrado na fatura.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA.
HIDRÔMETRO IRREGULAR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXCEDENTES.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até a substituição do hidrômetro. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados refletem o real consumo do usuário ou se são indevidos devido à irregularidade do hidrômetro; e (
ii
) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de água e a consequente responsabilização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC. 4. A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento, caracteriza falha na prestação do serviço. 5. A interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação e em descumprimento a ordem judicial configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
. 6. Mantida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos indevidamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, tornando inexigíveis os valores cobrados acima da média de consumo”
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 186, 187 e 944; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1024780-75.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025.”
(N.U 1003321-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Atinente
ao
pleito de modificação do
quantum
fixado na origem, tenho que
assiste
razão à parte autora, ora segunda recorrente.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores e, diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se simplória, devendo o montante indenizatório final ser de R$7.000,00 (sete mil reais), valor mais adequado e razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO ao apelo de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.
CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por
DELZILMA VALENTIM NEVES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É
como voto.

V O T O

EXMA.
SRA.
DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Com todas as vênias ao nobre Relator, após a sustentação oral do douto advogado, entendo que esses danos morais podem ser fixados nos parâmetros anteriores de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL)
:

Com a devida vênia à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e justifico pelo seguinte: se faz quase três anos que a parte não tem água e não mandou religar o serviço, parece-me que deseja o valor da multa correspondente a esse tempo.

Não concebo ver como a parte entra com uma ação e fica quase três anos com uma liminar mandando religar o serviço de fornecimento de água e não é religada. Pela lógica, não consigo entender uma situação como essa. Quase três anos com uma liminar e sem fazer cumprir?

Parece-me uma
astreinte
para se cobrar posteriormente; portanto, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A média aritmética entre os valores arbitrados pelo Relator (R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por mim (R$ 5.000,00 (cinco mil reais) resulta no total de R$ 6.666,66 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Podemos decidir no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)?

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Sim. É quase a linha jurisprudencial que a parte requer.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)
:

Como a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves mencionou, e
sta Câmara já
majorou
danos morais
n
o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem problema algum,
mas mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em face
do que consta dos autos
, pois
me chama
a atenção o não religamento do fornecimento da água.
Vossas Excelências concordam em fixar o valor dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)?

EXMO.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Concordo.

EXMA.
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Vamos fixar então em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)
:

Recurso de Águas Cuiabá desprovido e recurso
Delzilma
Valentim Neves
, provido parcialmente
para elevar o dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025